Tribunal: TJMT
Processo: 1044359-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044359-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SHIRLEY MARCELINA NHOATO SILVA - CPF: 889.354.691-49 (APELANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), PAULA CONFORTINI BUFFALO - CPF: 060.564.729-14 (ADVOGADO), FELIPE ANTONIO DA FONSECA - CPF: 302.313.148-17 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), PAULA CONFORTINI BUFFALO - CPF: 060.564.729-14 (ADVOGADO), FELIPE ANTONIO DA FONSECA - CPF: 302.313.148-17 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), SHIRLEY MARCELINA NHOATO SILVA - CPF: 889.354.691-49 (APELADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA – ART. 51, INCISO IV, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.

A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC.

Presentes todos esses requisitos e abordadas as questões relevantes para decisão não há que se falar em nulidade.

Autora\Apelada contemplada por lance. Recusa da Ré à liberação da carta de crédito, pautada na exigência de outras garantias. Abusividade da cláusula que impõe a análise de créditos e preenchimento de requisitos, além da alienação fiduciária, tal como renda mensal. Vantagem manifestamente excessiva. Inteligência dos artigos 51, inciso IV e 39, inciso V, do CDC. Postura que vai de encontro a boa-fé contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra a sentença exarada nos autos da Ação de Resolução de Contrato c/c Indenização por Danos Morais n.o 1044359-14.2020.8.11.0041, em trâmite na 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, que,
julgou procedente
o pedido constante na exordial, realizado pela autora/apelante, a fim de:

a-)
decretar a resolução dos contratos de consórcio firmados entre as partes,
Contrato no 4086674
, código reserva 1953912, grupo 109/103, cota 960, no valor R$198.429,85 (cento e noventa e oito mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), e
Contrato no

4086657
, código reserva 1953899, grupo 109/114, no valor R$ 198.699,69 (cento e noventa e oito mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos);

b-)
condenar o réu à restituição do valor pago pela autora a título de parcelas, R$26.532,44 (vinte e seis mil e quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), deduzidas as taxas contratualmente estabelecidas, a serem calculadas na fase de liquidação de sentença, com correção monetária pelo índice INPC a partir da data do pagamento de cada parcela (Súmula no 35 STJ) e juros de mora a partir de trinta dias da data da contemplação;

c-)
condenar o réu ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (art. 406 do Código Civil c/c o art. 161 do CTN), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Irresignada, a empresa apelante aduz:

I-)
Nulidade parcial da sentença sob o argumento de que houve violação ao artigo 371 do CPC e artigo 93, inciso IX da CF.

II-)
Ausência de conclusão do processo de aquisição do imóvel – alto risco na operação e inexistência de falha na prestação de serviço;

III-)
Impossibilidade de restituição de valores nos termos impostos na sentença;

IV-)
Inexistência de dano moral;

V-)

Quantum
indenizatório desarrazoado;

VI-)
Correção monetária a partir da decisão;

VII-)
Minoração da verba sucumbencial.

Desse modo requer o provimento do recurso, com a consequente improcedência do pleito exordial.

Contrarrazões no id. 161136972.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a se mostra incensurável.

I-) Da nulidade parcial da sentença

Como visto, o recorrente requer a anulação da sentença, dada a ausência de fundamentação, no entanto, razão não lhes assiste, senão vejamos.

Nos termos dos incs. I, II e III, do art. 489 do CPC, são requisitos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

Analisando a sentença recorrida, constata-se que ela não padece de vício de nulidade, porquanto presentes todos os requisitos previstos na norma acima descrita.

Sabe-se que a decisão judicial resulta de um exercício lógico em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência. No caso, o Magistrado de Primeiro Grau
ponderou os fatos para a formação de seu convencimento, decidiu dentro dos limites da lide, expôs os fundamentos da decisão e lançou dispositivo resolvendo as matérias debatidas
.

Assim, se a sentença preenche os requisitos do art. 489 do CPC e estão presentes, de forma clara e objetiva, as razões que formaram a convicção do julgador, não há que se falar em nulidade como pretende o recorrente.

Ademais, é sabido que a nulidade prevista no art. 93, inc. IX, da CR, apenas se verifica com a ausência completa dos fundamentos que levam o julgador a formar seu convencimento, pois a Constituição não exige que a decisão seja extensivamente fundamentada, bastando que contenha os elementos essenciais a externar a convicção de seu prolator.

Sobre o tema, THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA e LUIS GUILHERME A. BONDIOLI:

Não é nula a sentença fundamentada: - sucintamente (RSTJ 127/343, 143/405, STJ-RTJE 102/100, RT 594/109, 781/285, 811/271, RF 365/276, RJTJESP 141/30, JTJ 146/188, 155/17, 156/173, JTA 166/156); - de maneira deficiente (RSTJ 23/320; RT 612/121); - ou mal fundamentada (RT 599/76, RJTJESP 94/241, RP 4/406, em. 191), desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4a T., REsp 7.870-SP, Min. Sávio de Figueiredo, j. 3.12.91, DJU 3.2.92)". (op. cit., p. 499).

Segundo lição de Cândido Rangel Dinamarco, sob a égide do CPC/1973:

(...) também ligada ao pressuposto político da necessidade de controle das atividades do juiz é a exigência constitucional de motivação das sentenças e demais atos jurisdicionais (Const., art. 93, inc, IX). A regra do livre convencimento dá ao julgador a prerrogativa de valorar os elementos probatórios do processo segundo sua própria inteligência e sensibilidade, sem estar vinculado a estritos critérios legais que predeterminassem o valor de cada meio de prova, ou menos ainda, o de cada prova em concreto (CPC, art. 131). Além disso, a ampla independência funcional do juiz, deixa-o livre para tomar suas próprias decisões, sem imposições nem influências de outras pessoas ou órgãos, mesmo dos órgãos superiores da própria Magistratura. Para conferir racionalismo e legitimidade a toda essa independência de que goza o juiz, é preciso exigir que preste contas do que decide, explicitando as razões pelas quais chega às conclusões adotadas. (in Instituições de Direito Processual Civil, v. I, 2. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 241).

Como já visto, apenas é nula a decisão totalmente desprovida de fundamentação (art. 93, IX, CR).

A jurisprudência tem entendido que, apresentando a sentença, ainda que de forma sucinta, as razões pelas quais se chegou a determinado resultado, não há que se falar em nulidade, por ausência de fundamentação:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 571.860/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 458, II, e 535 do CPC, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 3. Se houve irresignação da parte quanto à conclusão do julgado, deveria ela ter manejado o recurso cabível com a fundamentação adequada ao pretendido, o que não ocorreu na hipótese, eis que, reconhecidamente, a via eleita - embargos de declaração - não foi adequada à pretensão da recorrente. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1489647/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014)

Com efeito, o douto Julgador
a quo
declinou devidamente os motivos pelos quais julgou o feito, e a rejeição da tese da apelante, não traduz qualquer nulidade.

II-)

Da ausência de conclusão do processo de aquisição do imóvel – alto risco na operação e inexistência de falha na prestação de serviço

Sustenta a Recorrente que restou comprovado a inexistência de falha na prestação dos serviços da Recorrente.

Destaca que a carta de contemplação é tão somente uma comunicação de que o participante está apto ao processo de faturamento do bem, anotando que cuida-se apenas de uma expectativa de direito, que somente se consolidará mediante a apresentação de garantias, aprovação na análise de crédito pela Recorrente.

Salienta que, no caso em testilha, deu-se início ao processo de faturamento, ocasião em que fora solicitado à Recorrida os documentos necessários para a análise de crédito, bem como os documentos relativos ao imóvel que serviria como garantia e, na oportunidade, a Recorrente verificou alto risco na operação, o que inviabilizou a disponibilização para o faturamento do bem.

Destaca neste ponto, que tem a liberalidade de negar a utilização do crédito por entender que o conjunto de documentos não satisfaziam às condições de garantias, e apresentava risco à operação para preservar os demais consorciados.

Aduz por efeito de tais alegações que sua conduta foi legítima e agiu em conformidade com o contratado, inexistindo falha na prestação de serviço, requerendo a reforma da sentença.

Ocorre que tais assertivas não se sustentam.

É possível constatar que a Recorrente repetidamente anotou que teria analisado os documentos da Recorrida - “
representavam risco a operação
”, contudo, não colacionou qualquer substrato probatório capaz de amparar a sua alegação.

A Recorrente nem mesmo discriminou quais seriam esses documentos que supostamente foram analisados.

Ora, é da natureza do consórcio a concessão de crédito ao consorciado contemplado (nas hipóteses de sorteio e lance vencedor). Quem passa a integrar um consórcio, o faz exclusivamente a fim de obter o direito de utilizar um crédito, de modo que cabia à Ré as providências necessárias no sentido de aferir a capacidade financeira da Autora e analisar os demais requisitos antes da sua aderência ao contrato objeto da lide (que não poderão ir além do razoável), a fim de que não houvesse nenhuma margem para futuras exigências arbitrárias.

Com efeito, não é concebível que, no momento de receber seu crédito, o consorciado contemplado seja surpreendido com exigências descabidas e desproporcionais que lhe dificultem o gozo de seu direito. Se a renda da parte Autora era empecilho à liberação do crédito, deveria a Ré ter impedido a contratação na origem, e não negado o crédito após receber as vantagens decorrentes do negócio.

Inaceitável que a entidade bancária celebre o contrato com o consorciado, receba em dia as prestações contratadas e, no momento de cumprir a sua obrigação, tenha negado a concessão da carta de crédito ao argumento de que a parte Autora não preencheu determinados requisitos, exigências estas que em nenhum momento foi empecilho para celebração do negócio.

Ademais, acrescente-se que muito embora a finalidade a avaliação de crédito seja garantir a segurança do grupo consorciado, percebe-se que o Réu já possui garantia suficiente, pois exige que, quando da contemplação do consorciado, se dê a entrega de bem em alienação fiduciária, de modo tal que o grupo de consórcio é adequadamente garantido antes de outras previsões.

É inegável que a postura do Réu vai de encontro ao princípio da boa-fé contratual que exige comportamento de lealdade dos participantes negociais, em todas as fases do negócio.

A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que é aplicada à Ré, na qualidade de prestadora de serviços, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que exerce uma atividade oferecendo seus serviços a sociedade, responde pela sua qualidade e segurança, inserindo-se na cadeia de consumo e responsabilizando-se objetivamente por eventuais falhas.

Neste sentido, cabe ao fornecedor comprovar que não houve defeito no serviço prestado, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do CDC), ônus do qual a Ré\Apelante não se desincumbiu.

Com efeito, exige-se no contrato de consumo o máximo de respeito e colaboração entre as partes, devendo aquele que atua com má-fé ser penalizado por sanção prevista no CDC, qual seja, imputação da responsabilidade civil objetiva.

Acrescente-se que, sendo o contrato de adesão, a lei impõe a interpretação das cláusulas contratuais da maneira mais favorável ao consumidor (artigo 47 do CDC), resguardando-se a boa fé e o equilíbrio contratual, notadamente diante da hipossuficiência não apenas econômica, mas técnica e fática, do consumidor.

Nesse sentido, ressalte-se que o Código de Defesa do Consumidor veda de forma expressa que o fornecedor exija do consumidor vantagem manifestamente excessiva (artigo 39, inciso V do CDC), restando evidente, ademais, a sua manifesta vulnerabilidade.

Assim, a cláusula que permite a análise de créditos e preenchimento de outros requisitos legais é abusiva, pois ao deixar de liberar a carta de crédito, mesmo com a contemplação por lance, coloca o consumidor em desvantagem exagerada e é incompatível com a boa-fé e com a equidade (art. 51, inc. IV, do CDC).

Ressalte-se, uma vez mais, que conforme afirmado pela própria Ré, quando ganhou o lance, a Autora se encontrava em dia com o cumprimento de suas obrigações junto ao consórcio.

Não pode a Ré, assim, após a contemplação, impedi-la de receber a carta de crédito (artigo 2o da Circular BACEN 3432, de 20093 ), sendo nítida a falha na prestação do serviço.

III-)

Da impossibilidade de restituição de valores nos termos impostos na sentença

Em que pese tenha reconhecido a existência de crédito a ser restituído, a Recorrente alega que os valores somente devem ser restituídos quando a cota excluída for contemplada ou ao final do grupo.

Ocorre que, no presente caso, a rescisão contratual é devida exclusivamente por sua culpa, porquanto, indiscutível que houve inadimplemento contratual que ampara a resolução do contrato pleiteado.

Dessa feita, devida a restituição dos valores até a última parcela paga.

IV-) Da inexistência de dano moral

No caso, é imperioso o dever de reparação, para compensar os transtornos ocasionados.

O evento causou transtornos que extrapolaram a esfera do mero dissabor do dia a dia, estando patente que a Autora teve a sua legítima expectativa frustrada, em virtude da conduta negligente da Ré, pois cumpriu com todas as suas obrigações, estando adimplente no momento da sua contemplação, sendo certo que, no momento em que deveria receber a carta de crédito, esta foi negada de forma ilícita.

No tocante ao valor, o dano moral deve ser arbitrado de modo a representar a justa e devida reparação, adequando-se aos limites da razoabilidade, sem, contudo, ultrapassar a extensão do dano, já que não atua como meio de enriquecimento.

A indenização, assim, há de representar compensação razoável pelo sofrimento experimentado, cuja intensidade deve ser considerada para fixação do valor, aliada a outras circunstâncias peculiares de cada conflito de interesses, sem jamais constituir-se em fonte de enriquecimento sem causa para o ofendido, nem, tampouco, em valor ínfimo que o faça perder o caráter pedagógico-punitivo ao ofensor.

Nesse sentido, à vista dos parâmetros supramencionados, a quantia arbitrada pelo ilustre julgador em R$10.000,00 deve ser mantida, eis que adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V-) Do
Quantum
indenizatório desarrazoado

Já abordado no tópico anterior.

VI-) Da Correção monetária a partir da decisão e da Minoração da verba sucumbencial.

Sobre a correção monetária a súmula 35 do STJ preceitua que sua incidência recai sobre as prestações pagas quando de sua restituição.

Com efeito, o parâmetro atribuído para atualização monetária pelo juízo de piso resta correto, não merecendo reparo.

Do mesmo modo, não merece ajustes o percentual atribuído a título de honorários (15%), vez que em consonância ao artigo 85, §2°do CPC, o qual dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023